Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722185-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SKIBOMBA LANCHES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida no processo de Execução de título extrajudicial em desfavor de SKI BOMBA LANCHONETE E PIZZARIA LTDA – ME, ora agravada, que indeferiu os pedidos de pesquisas em sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para localização de bens móveis ou identificação de relacionamento do agravado com instituições financeiras e determinou o arquivo provisório do feito. Informa o agravante que apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, bem como junto ao sistema INFOJUD e consulta de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, para identificar o relacionamento vinculado ao executado. Assevera que proferiu várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome do agravado, contudo, sem sucesso. Invoca os princípios da cooperação e efetividade da execução, o que impõe a reforma da decisão porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo com a renovação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à eficiência da execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso desde que da imediata produção dos efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995 e 1.019 do CPC). Pugna o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o arquivamento do processo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a consulta eletrônica de bens em nome do executado por intermédio do sistema eletrônico INFOJUD – DOI e CCS – BACEN. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema eletrônico, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na origem, trata-se de processo de execução inaugurado em 15/02/2018 para recebimento do crédito calcado em nota promissória no valor originário de R$121.084,32. Analisando os autos de referência constata-se que recentemente foram realizadas consultas eletrônicas para busca e restrição de veículo em nome da executada por intermédio do sistema RENAJUD bem como, ao sistema de constrição SISBAJUD, ambos sem retorno positivo (ID 113754747 e 113754754 dos autos de origem). Confia o credor que novas pesquisas aos sistemas INFOJUD – DOI e CCS BACEN poderão trazer resultados profícuos na localização de bens. Ocorre que esses sistemas não se destinam a constrição de bens, mas apenas ao registro de dados para consulta dos órgãos públicos fiscalizatórios para fins de monitoramento de transações imobiliárias e financeiras. O DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS) é o instrumento disponível à Receita Federal pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. Por sua vez, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes. Nenhuma das ferramentas permite a constrição ou bloqueio de bens e valores, sendo apenas cadastro declaratório consultivo que objetiva comunicar ao órgão pertinente a existência de transações imobiliárias ou relacionamentos com os seus clientes. A decisão guerreada salientou que o juízo não possui convênio com o sistema INFOJUD – DOI. Ademais, o CCS BACEN é derivado do SISBAJUD, sistema mais abrangente, na medida em que permite não só a consulta como o bloqueio de bens. Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao novo código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para, a todo momento, renovar as diligências em curto espaço de tempo e sem indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Assevere-se que o Poder Judiciário coopera e auxilia na satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou ao menos prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Do exposto, considerando as recentes pesquisas efetuadas e que o pedido do credor não ultrapassa a mera especulação, não diviso motivos para suspender a decisão hostilizada. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator